Tribunal: TJDFT
Processo: 0735029-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRABALHO EXTERNO. ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FISCALIZAÇÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal para tratamento de reclusos preveem como direito dos presos o direito ao trabalho, sendo tal garantia essencial para o processo de socialização dos reeducandos.
2. Tendo-se em conta que inexiste vedação na Lei de Execução Penal, eventual dificuldade na fiscalização do Estado não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sobretudo quando o empregador se compromete a fiscalizar e comunicar ao Juízo qualquer irregularidade, como na hipótese.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.